Tribunal: TJBA
Processo: 0005022-90.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005022-90.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

APELADO: GRANJAS BAHIA LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por GRANJAS BAHIA LTDA e OUTROS (7) e pela DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor opostos em execução de cédula de crédito rural, que reconheceu a abusividade dos juros moratórios de 34% (trinta e quatro por cento) ao ano, substituindo-os por 1% (um por cento) ao ano, determinou o prosseguimento da execução com compensação simples dos valores pagos a maior, e distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se é aplicável o Decreto-Lei nº 167/67 à hipótese contratual para limitar os encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de juros moratórios constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua fixação de ofício, de modo que devem incidir desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, não havendo omissão na sentença quanto ao termo inicial.

4. O contrato rural e a cédula de crédito rural sujeitam-se à disciplina do Decreto-Lei nº 167/67, que estabelece o limite de 1% (um por cento) ao ano para os juros moratórios, não sendo aplicável o Código Civil de 1916 como pretendido pela instituição financeira.

5. A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores confirma a limitação legal dos juros moratórios nas cédulas de crédito rural e valida a redução operada pelo juízo de origem.

6. A sentença de mérito proferida após anulação anterior por
error in procedendo
apresenta fundamentação jurídica adequada, respeita os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e função social do contrato, e deve ser mantida em sua integralidade, com exceção do ajuste
ex officio
do termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida, com modificação de ofício apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0005022-90.2001.8.05.0001
,

em que figuram, como apelantes/ apelados,
GRANJAS BAHIA LTDA
e
OUTROS (7)
,

e, como apelada/ apelante,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações Simultâneas interpostas,

reformando a sentença, de ofício, apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deve incidir a partir da citação na ação de execução, mantendo-a em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)